Tribunal: TCU
Processo: 009.995/2003-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17058/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Simplificada referente ao exercício de 2002 da Delegacia Regional do Trabalho no Estado de Rondônia (DRT/RO), atual Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Rondônia (SRTb-RO), na qual foram aplicadas multas a três responsáveis e determinou-se a tomada de providências tendentes à devolução de diárias com indícios de terem sido pagas indevidamente, examinando-se o monitoramento das determinações contidas no Acórdão 7168/2010-TCU-Segunda Câmara . Considerando que, no presente momento, examina-se pedido de prorrogação de prazo, formulado pela Superintendente Regional do Trabalho no Estado de Rondônia nos termos da peça 51, pleiteando o prazo adicional de trinta dias, para atendimento ao disposto no item 9.2 do Acórdão 8144/2021-TCU-Primeira Câmara , a fim de que aquela unidade comprovasse o andamento dado a processos de ressarcimento relativos a três servidores/ex-servidores; Considerando a proposta da Seproc de peça 55, no sentido de deferir a prorrogação pretendida, concedendo-se trinta dias adicionais à SRTb-RO, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "e", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em deferir a prorrogação de prazo para atendimento ao disposto no item 9.2 do Acórdão 8144/2021-TCU-Primeira Câmara , concedendo-se 30 (trinta dias) adicionais à SRTb-RO, os quais devem ser computados nos termos do parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.995/2003-9 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2002) 1.1. Apensos: Processo 006.376/2011-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Audete Façanha Ferreira Siqueira (XXX.059.842-XX); Aécio Almeida Guimarães (XXX.853.352-XX); Emerson Luis Goncalves Ferreira (XXX.891.638-XX); José Pereira Santos (XXX.043.242-XX); Lindomar Simite Umbelino Alves (XXX.247.992-XX); Lucileide Rodrigues da Silva (XXX.350.442-XX); Manoel Enio Pinheiro (XXX.676.392-XX); Manoel Pereira Barros Neto (XXX.078.207-XX); Moacyr Bóris Rodrigues Maia (XXX.719.542-XX); Samuel Marques dos Santos (XXX.645.762-XX); Vilma Pasini de Souza (XXX.527.046-XX); Águida Gonçalves da Silva (XXX.798.631-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho No Estado de Rondônia 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.7. Representação legal: não há.